Tribunal: TJDFT
Processo: 0734173-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734173-34.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS RECORRIDO: VANESSA COUTINHO MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ADESÃO REGULAR E CONSCIENTE DO CONSORCIADO. CONTRATO RESCINDIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O GRUPO CONSORCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, tudo de modo a permitir ao Autor uma melhoria de sua situação jurídica. 1.1. É evidente o interesse de agir da Autora na busca do provimento judicial de mérito, havendo divergência entre as partes referente aos valores a serem restituídos. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor, produtos e serviços, consoante previsto na Lei n. 8.078/1990. 3. Nos termos do art. 5o, § 3o da Lei n. 11.795/2008, a administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste. 3.1. Em caso de desistência do consorciado, a taxa de administração deve ser restituída proporcionalmente em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado, ao passo que é abusiva a cobrança da aludida taxa com base no valor total do contrato. Precedentes. 4. No tocante a cláusula penal, é necessário que a administradora de consórcio comprove o efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída do consorciado desistente/excluído, não podendo ser retida tais verbas diante da ausência de prova de prejuízo. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Preliminarmente, a parte recorrente pede seja o presente recurso especial admitido e selecionado como representativo da controvérsia, submetendo-o ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação nos termos do artigo 1.036, §1o do Código de Processo Civil. No mérito, alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, § 5o, da Lei 11.795/2008 e 53, § 2o, do CDC, insurgindo-se contra o entendimento da decisão resistida no sentido de que para a aplicação da cláusula penal é necessária a comprovação dos prejuízos, ao argumento de que a Lei de Consórcios não impõe vinculação à existência de danos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não cabe violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.276.247/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 10, § 5o, da Lei 11.795/2008 e 53, § 2o, do CDC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 56741752): (...) No caso, a administradora de consórcio, ora Ré, não trouxe aos autos provas contundentes da ocorrência de prejuízo ao grupo de consórcio em razão da exclusão do consorciado, ônus a que estava sujeito e do qual não se desincumbiu. Desta feita, não demonstrada a ocorrência do pressuposto fático necessário à incidência da cláusula penal, uma vez que não há prova do prejuízo causado pela Autora, é de ser afastada a sua cobrança. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Ademais, a Corte Superior já assentou que “a cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Logo, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nada a prover quanto ao pedido preliminar, diante da inadmissão do apelo especial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028